Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-49.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800754-49.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO SOB ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS QUE DESEMPENHAVA.

CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA E CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL. IMPETRANTE QUE FORMALIZOU A OPÇÃO PELO CARGO OCUPADO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA COM EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO FACULTADO PELA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA COAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
Impetrante que por ocasião de Procedimento administrativo de requerimento de aposentadoria em cargo de assistente administrativo perante a SEDUC/PA preencheu formulário declarando o exercício de Cargo de Professora Municipal de Abaetetuba, tendo sido intimada para o exercício do direito de Opção por um dos cargos.

2 -
A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação de ilegalidade, passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo o que foi feito no decorrer do Processo de Requerimento de Aposentadoria da Impetrante.

3-
Somente é possível a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau, o que não era a situação da impetrante cujo cargo estadual exigia escolaridade de nível médio.

4-
Comprovação pela Autoridade Coatora de que a servidora atendeu ao chamado da Administração para fazer sua opção ao cargo que desejaria manter. Logo, não há que se falar em inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa, porquanto ao exercer seu direito de opção ao cargo de vínculo com o Município de Abaetetuba, desnecessária a instauração de PAD. Não comprovação da coação alegada;

5 - Segurança denegada. Processo extinto com resolução de mérito.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 do mês de julho de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 14 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800754-49.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS

ADVOGADO: MARCOS NEEMIAS NEGRÃO REIS - OAB/TO 6216-A

IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Litisconsorte Passivo: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS
, contra suposto ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA
.

Narra a inicial que tendo a Impetrante alcançado tempo hábil para a aposentadoria por ser servidora estatutária estável do Governo do Estado do Pará, nomeada para o cargo de “professor não titulado” em 06 de junho de 1979, deu inicio ao procedimento administrativo interno para tanto, todavia, quando buscou a Secretaria Estadual, em 30 de maio de 2017, para saber do andamento de seu pedido, de maneira informal, foi comunicada e coagida a assinar Pedido de Exoneração de suas funções estatutárias, em face de exercer, também, função na Administração Municipal de Abaetetuba.

Relata que foi informalmente comunicada que tal medida era obrigatória por se encontrar “irregular” e que, sob esta alegação, a impetrada, desde então, cortou seus vencimentos e vantagens, começando a passar sérias dificuldades de sobrevivência.

Aduz que nenhum procedimento administrativo fora instaurado e em momento algum foi solicitada pela impetrada para justificar-se, sendo flagrante a grave violação de direito liquido e certo, eis que impossibilitada de apresentar defesa e contraditório.

Afirma que está acobertada pela estabilidade constitucional do artigo 19 do ADCT, verificando-se uma ação ilícita coercitiva do Estado do Pará ao imputar-lhe ilícito administrativo, pugnando-se por pedido de demissão voluntária, negando sua aposentadoria. Além disto, assevera que por todo o período em que, supostamente encontrou-se atuando de maneira ilícita, o Ente Público manteve-se conivente, ao que, por seu interesse escuso, decide desfazer-se da mão de obra da servidora em questão.

Por outro lado, argumenta que a medida encontra evidente caráter punitivo, sem que, portanto, para tal, tenha-se operado qualquer medida procedimental onde esta tenha exercido a ampla defesa e o contraditório, na forma constitucional.

Assim, requer a concessão da segurança para anulação do procedimento administrativo demissionário com a consequente reintegração às sua funções; o reembolso dos proventos suspensos devidamente corrigidos desde a data de seu afastamento até o julgamento definitivo do
mandamus
e sua reinserção no plano de saúde estadual.

A Impetrante juntou os seguintes documentos: Portaria de nomeação como servidora temporária no cargo de Professor não titulado - Ref. 1 em 06/06/79 (Portaria nº 4691/79-DIVAP/DEPES) - ID nº 185644- Pág. 2; Protocolo nº 1127893/2017 de requerimento administrativo de exoneração a pedido a partir de 01/06/17 perante a SEDUC - ID nº 18645- pág. 1; Protocolo nº 1068424/2016 de requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço em 22/11/16 - ID nº 185645 - Pág. 2.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora, nos termos do despacho de ID nº 233696.

No ID nº 314582, o Estado do Pará requereu a recepção das informações da autoridade coatora e a adesão às razões da Impetrada.

A Secretária Estadual de Educação prestou informações no ID nº 314585, alegando a necessidade de denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo da Impetrante pela vedação constitucional de cumulação dos cargos públicos por ela ocupados.

Informa que durante a tramitação do Proc. Nº 1068424/2016 de pedido de aposentadoria, foi constatado indício de cumulação indevida dos cargos de professor da Prefeitura de Abaetetuba com o exercício da função de Assistente Administrativo na SEDUC.

Esclarece que a impetrante ingressou na SEDUC/PA na função de professor não titulado, ref. 1 e que foi classificada na categoria funcional de Agente Administrativo, por meio do Decreto nº 1284, de 19/01/1980, cargo em que solicita a aposentadoria e que a função administrativa exercida pela autora – cujo ingresso/exercício exige apenas o nível médio de escolaridade - não pode ser cumulada com o cargo de professor ocupado na Prefeitura de Abaetetuba, por ausência de previsão legal e constitucional para cumulação, vedação que se estende para a aposentadoria, razão pela qual notificou a Impetrante para exercício do direito de Opção no prazo de 15 dias, conforme os documentos em anexo.

Afirma que a ex-servidora compareceu na SEDUC em 24/05/2017 quando então foi lavrado Termo de Comparecimento por ela assinado, no qual consta que foi alertada do parecer jurídico que lhe facultava a opção por um dos cargos públicos que ocupava ilegalmente, sob pena de bloqueio imediato da remuneração do cargo estadual e que caso optasse por este, deveria apresentar os comprovantes de exoneração ou desaposentação da esfera municipal, no cargo de professora, ou, em tendo interesse na permanência na esfera municipal, o imediato pedido de exoneração do cargo estadual.

Assevera que em 30/05/2017, após ciência de sua situação funcional, a impetrante compareceu à SEDUC declarando de próprio punho na parte inferior do Termo de Compromisso, sua opção pelo cargo de Professora na rede municipal de Abaetuba e que pelos documentos juntados os autos se comprova que a realidade dos fatos é de que não foi a servidora quem procurou a Administração para tomar ciência do seu pedido de aposentadoria, mas sim para atender convocação e tomar conhecimento do parecer jurídico 1109/2017, por meio do Memorando nº 116740-CCMP-C/C de 23/05/2017.

Aduz que não houve coação, visto ter tomado ciência do parecer jurídico pela impossibilidade de cumulação de cargos em 24/05/2017 conforme assinatura no Termo de Comparecimento, voltando após 6 (seis) dias para exercer a opção, com tempo suficiente para decidir de livre e espontânea vontade e que se houve arrependimento posterior, isso não invalida a opção feita.

No que concerne à análise jurídica do pedido, diz que não há previsão legal para cumulação da função de Assistente Administrativo de nível médio de escolaridade com o cargo de professor, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses elencadas na Constituição Federal e que tal impossibilidade na atividade também se estende para a aposentadoria.

Desse modo, requer seja denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser protegido.

Por meio da decisão de ID nº 369132, deneguei a medida liminar requerida.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Representante Ministerial ofertou parecer pelo conhecimento do
mandamus
e no mérito pela denegação da segurança, ante a ausência de prova pré-constituída suficiente para sustentar a pretensão da Impetrante.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

À luz dessas premissas, cumpre verificar se houve violação de direito líquido e certo da impetrante ao contraditório e à ampla defesa quando de sua exoneração a pedido do cargo de Assistente Administrativo da SEDUC, com pedido de concessão da ordem para anulação do ato e consequente reintegração ao cargo em que alega ser estável; reinserção no plano de saúde e reembolso de proventos, eis que alega ter sido coagida a requerer sua exoneração.

Em contrapartida, a autoridade impetrada defende a inexistência de coação, mas sim de Opção da Impetrante pelo cargo de Professora do Município de Abaetetuba após a devida intimação para optar por um dos cargos, eis que vedada a acumulação de ambos, o que ocorreu durante a regular tramitação do Processo Administrativo de Aposentadoria.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se há ou não direito líquido e certo à reintegração ao cargo e anulação do ato de exoneração, em tese, a pedido.

Com efeito, consta da inicial e das informações prestadas pela autoridade coatora que a impetrante ingressou na SEDUC/PA no cargo de “Professor não titulado ref. 1” em 06/06/1979 por meio da Portaria nº 4691/19, posteriormente classificado pelo Decreto nº 1284 de 19/12/1980 para o cargo de Agente Administrativo, com vínculo estatutário efetivo em virtude da estabilidade do artigo 19 do ADCT, cargo que conforme os documentos anexados ao feito é de nível médio.

Ademais, verifica-se que durante o Processo Administrativo de aposentadoria por tempo de serviço nº 1068424/2016, após a declaração pela impetrante do exercício de cargo de professor da Prefeitura de Abaetetuba foi notificada por meio do Memorando nº 1126740- CCMP-C/C DE 23/05/2017 para saneamento da pendência funcional encontrada referente a cumulação dos cargos no Município de Abaetetuba e Estado do Pará (Num 314589 – Pág. 39).

Há, ainda, cópia do Termo de Comparecimento assinado pela impetrante por meio do qual tomou ciência da Manifestação jurídica pela impossibilidade de cumulação dos cargos por falta de base legal, em 24/05/2017, e posterior declaração de próprio punho quanto à opção pelo cargo municipal em 30/05/2017 (Num 314589 – Pág. 41).

Diante da situação fática delineada pelas partes e da prova pré-constituída produzida, não vislumbro assistir razão à impetração acerca da alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante, seja por não verificar a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que devidamente intimada nos autos do Processo de aposentadoria nº 1068424/2016 para esclarecimentos, defesa e regularização de sua situação funcional (Notificação por Telegrama - ID. Nº 314589 – Pág. 39), seja pela constatação de impossibilidade da cumulação dos cargos desempenhados pela impetrante e consequente aposentadoria no cargo estadual.

Depreende-se que a autora cumulava os cargos de Professora do Município de Abaetetuba e de Assistente Administrativo perante a SEDUC/PA, sendo o cargo estadual de nível médio, o que, de fato afasta a possibilidade de cumulação dos mesmos, conforme o artigo 37, XVI da CF/88.

Nessa direção a jurisprudência dominante:

“ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima
.

3. Recurso Especial provido.” (REsp 1678686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 16/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL E ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO SEGUNDO CARGO ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança 20.148/DF, na relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a compreensão de que a
Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp. 498.224/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.2.2015).

2. Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o cargo ocupado pela Recorrente junto ao Banco do Brasil - Escriturário - não pode ser considerado técnico no sentido constitucional, uma vez que exige apenas formação no ensino médio e exercício de atividades burocráticas, não sendo necessários conhecimentos concentrados em determinada área do saber, compreensão insuscetível de revisão na via estreita do Apelo Especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno da Servidora desprovido.” (AgInt no REsp 1344578/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

“ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas pelo impetrante. uma vez que o cargo de técnico em assuntos culturais não possui natureza técnica, pois não demanda formação profissional específica para o respectivo exercício".

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima.

4. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015)

Ressalto que constitui poder/dever da Administração a regularização da situação ilegal detectada, assegurando o direito de escolha ao servidor, o que foi oportunizado à Impetrante, eis que verifica-se do caderno processual e dos documentos juntados nas informações pela Impetrada que no Processo Administrativo de aposentadoria, após serem colhidas as informações da situação funcional da impetrante, bem como proferido Parecer Jurídico correspondente, foi devidamente notificada a tomar conhecimento da situação referente a acumulação de cargos, bem como de seu direito de opção para regularização da situação.

Restou inclusive informada de que caso optasse pelo cargo estadual para que pudesse, via de consequência, ser sua aposentadoria neste concedida, necessária a comprovação da exoneração do cargo exercido perante o ente municipal.

Logo, constata-se que não houve a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa durante o processamento do pedido de aposentadoria, sendo constatada a devida instrução daquele, bem como a Opção feita de próprio punho pela Impetrante pelo cargo municipal, sem, contudo, ter comprovado a coação alegada, tampouco o desrespeito à estabilidade no cargo perante a Secretaria Estadual de Educação que pudesse revelar ilegalidade ou arbitrariedade de ato da autoridade coatora.

Como destacado no parecer ministerial, a impetrante não realizou prova pré-constituída de que tenha ocorrido a coação alegada, limitando-se a alegações genéricas sobre a estabilidade no cargo e punição sem processo administrativo correspondente, o que inclusive levou este Relator a postergar a análise da liminar por vislumbrar eventual possibilidade de ser o caso de produção da chamada "prova diabólica", contudo tais alegações da exordial restaram afastadas pelas informações e documentos juntados pela Autoridade Coatora revelando ausência de ilegalidade no ato administrativo.

Nesta senda, entendo que na realidade restou comprovado não ter ocorrido a alegada inobservância ao contraditório e ampla defesa, porquanto ao exercer seu direito de opção ao cargo de vínculo com o Município de Abaetetuba, no âmbito do processo administrativo de aposentadoria a pedido, revela-se desnecessária a instauração de PAD, eis que não houve penalidade de demissão e sim opção por um dos cargos inacumuláveis que desempenhava.

Em igual direção, destaco julgado deste Tribunal:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1- A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo. Prejudicial de prescrição rejeitada;

2-
A servidora atendeu ao chamado da Administração para fazer sua opção ao cargo que desejaria manter. Logo, não há que se falar em inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa, porquanto ao exercer seu direito de opção ao cargo de vínculo com a SEDUC, despicienda a instauração de PAD;

3- Apelação conhecida e desprovida.” (TJPA.Proc. nº 2017.04130450-23, AC.181.946, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Ante todo exposto, ausente direito líquido e certo,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art.487, I do CPC/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 14 de julho de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/07/2020